Tribunal: TJPA
Processo: 0000861-28.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000861-28.2019.8.14.0107

APELANTE: TATIANA TEIXEIRA ALENCAR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. ROUBO QUALIFICADO.
PRELIMINAR DE NULIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA QUE SE BASEOU EM DENÚNCIA ANÔNIMA. INOCORRÊNCIA
. 1. No presente caso, a notícia-crime anônima serviu apenas ponto inicial para a investigação policial, porém, a sentença traz em seu corpo provas colhidas durante a instrução processual que dão ensejo a condenação, de modo que não foi caracterizada a alegada nulidade.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA.
DOSIMETRIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “C” DO CP. IMPOSSIBILIDADE.
2. Restou demonstrado nos autos que a apelante simulou interesse na vítima, para então atraí-la a um local mais distante, e facilitar a execução do crime, motivo pelo qual indefiro tal pleito.
ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE NA FRAÇÃO APLICADA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA
. INOCORRÊNCIA. 3. O magistrado considerou o concurso de 03 (três) pessoas, fato devidamente comprovado no decorrer da instrução processual, não havendo nenhum ponto a ser reformado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,

pelo

conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia trinta de novembro de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
TATIANA TEIXEIRA ALENCAR,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA,
que o condenou à
pena de 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa
,

fixado o regime inicial de cumprimento de pena
FECHADO
,
pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2°, incisos II, do Código Penal

Consta na denúncia que no dia 20.01.2019, por volta das 04:30h, em um lava-jato situado na rua Leopoldo Cunha, bairro Jardim América, na cidade de Dom Eliseu/PA, TATIANA TEIXEIRA ALENCAR e JOÃO VITOR PESSOA DE SOUZA subtraíram bens e valores, mediante violência, que resultou a morte da vítima WILLIAM MARTINS DE FREITAS, por espancamento.

Segue narrando que a vítima estava em uma festa e demonstrou interesse pela recorrente TATIANA. Diante disso, os criminosos planejaram roubá-la. O plano consistiu em TATIANA fingir estar interessada pela vítima e atrai-la para um lava-jato, onde foi agredida até morte por JOÃO VITOR e outro indivíduo não identificado. Ainda foram subtraídos a quantia de R$300,00 (trezentos reais), cartão do banco e documentos da vítima.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformada com a condenação, a recorrente, em suas razões recursais, pleiteia, preliminarmente, pela anulação da sentença prolatada, pela nulidade da sentença que se baseou em denúncia anônima e em depoimento informal, bem como em prova ilícita.

No mérito, requer a absolvição pela ausência de provas da autoria delitiva e, de forma subsidiária, requer a reforma da dosimetria da pena.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, o douto Procurador de Justiça
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

pronunciou-se pelo
conhecimento e provimento
do presente recurso, a fim de que seja reformada a sentença para absolver a ré, com base no princípio in dubio pro reo. Não sendo esse o entendimento, que seja reduzida a fração aplicada na terceira fase da dosimetria da pena, em razão da causa de aumento pelo concurso de pessoas.

É o relatório.

À Revisão.

VOTO

PRELIMINAR

DA NULIDADE DA SENTENÇA QUE SE BASEOU EM DENÚNCIA ANÔNIMA

Alega a apelante que o processo

deve ser anulado, tendo em vista que há nulidade da sentença em razão de esta se basear unicamente em notícia-crime anônima para condená-la.

Não assiste razão à Defesa.

Ao analisar a sentença, depreende-se que foram utilizados como base para formação do convencimento acerca da autoria e da materialidade delitiva tanto o depoimento de diversas testemunhas devidamente qualificadas nos autos e ouvidas em juízo, como as próprias versões dos fatos apresentadas pelos sentenciados.

Cabe ressaltar ainda que o STJ entende que uma notícia-crime anônima pode ser o marco inicial para investigações policiais. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DENÚNCIA ANÔNIMA. NÃO OCORRÊNCIA. REALIZAÇÃO DE OUTRAS INVESTIGAÇÕES. PRORROGAÇÃO DA MEDIDA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. É inviolável o sigilo das comunicações telefônicas, salvo para fins de investigação criminal e instrução penal, nos casos que a lei permite - desde que seja determinado por decisão judiciária fundamentada, que haja indícios razoáveis de autoria ou participação delitiva, a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis e o fato de o investigado constituir infração penal punida de forma mais severa que a detenção. 3. Assim, "muito embora não sirva como elemento único para embasar investigação criminal, a delação anônima pode ser utilizada para dar início ao procedimento investigatório"(HC 229.358/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 12/03/2015). 4. Quanto às prorrogações da medida, o acórdão impugnado mencionou apenas que as decisões estariam devidamente fundamentadas, e a cada interceptação foram revelados detalhes importantes do esquema criminoso. Por outro lado, as decisões de prorrogação, bem como os respectivos pedidos não foram colacionados aos autos, o que impede o exame mais aprofundado da questão. Via que não comporta dilação probatória. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 446817 SP 2018/0093564-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2018)

No presente caso, a notícia-crime anônima serviu apenas ponto inicial para a investigação policial, porém, a sentença traz em seu corpo provas colhidas durante a instrução processual que dão ensejo a condenação, de modo que não foi caracterizada a alegada nulidade.

Destarte,
rejeito
a presente preliminar.

MÉRITO

No que tange ao pleito de
absolvição
, também não merece prosperar.

Apesar da apelante afirmar que não praticou o crime descrito na exordial acusatória, sua narrativa destoa das demais provas carreadas aos autos, restando incontroversa a autoria delitiva.

Conforme se verifica na sentença, os sentenciados confessaram a prática delitiva perante a Autoridade Policial. Todavia, modificaram as versões de seus depoimentos em Juízo. Cabe ressaltar que a Apelante e o Sentenciado João Vitor apresentaram versões divergentes e inverossímeis dos fatos, pois este alegou que quem agrediu fisicamente a vítima foi o terceiro coautor, conhecido como “Vitor” ou “Branquelo”, que não foi identificado até o momento.

Além disso, o Sentenciado João Vitor aduziu que Vitor, a Apelante e a vítima estavam no local do crime e ele apenas viu de longe enquanto tudo acontecia e só se aproximou apenas quando viu que a vítima estava morta, oportunidade em que foi induzido por Vitor a guardar a carteira do ofendido com os documentos pessoais da vítima, objetos que foram encontrados sob sua posse durante a prisão em flagrante.

Por outro lado, segundo a versão da apelante, quem chegou primeiro e começou a agredir a vítima foi o Sentenciado João Vitor, depois ela chamou Vitor, porém, não pediu ajuda da polícia, por sentir medo. A Apelante alegou ainda que as agressões ocorreram porque a vítima estava a assediando.

Entretanto, como bem frisado pelo magistrado
a quo
: “restou certo que, quando ainda no interior do clube, a vítima foi importunada 02 (duas) vezes pela vítima Willian. Em uma delas, aliás, foi apalpada e teve seu cabelo puxado. Sucede que, ainda nesse contexto, a acusada se dirigiu ao lado de fora do clube na companhia da vítima. Salta aos olhos que, nesse percurso, não tenha oferecido resistência, clamado por socorro, e nem mesmo relatado em juízo que tentou fazê-lo e não conseguiu.”.

Por este modo, sou obrigada a concordar com o citado magistrado, quando discorreu da seguinte maneira na sentença vergastada: “entendo que a ré assentiu em ficar a sós com a vítima Willian. Não se pode concluir que seu intento era se envolver fisicamente com Willian, pois, repise-se, instantes antes a vítima havia importunado sexualmente a acusada. Concluo que Tatiana deliberadamente atraiu a vítima para um local afastado com o fito retribuir as importunações sofridas instantes antes.”.

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que a recorrente incidiu na prática do crime de roubo.

DOSIMETRIA

A apelante requer que seja afastada a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “c” do CP.

Não assiste razão à Defesa.

Restou demonstrado nos autos que a apelante simulou interesse na vítima, para então atraí-la a um local mais distante, e facilitar a execução do crime, motivo pelo qual indefiro tal pleito.

No que tange à alegação de desproporcionalidade na fração aplicada na terceira fase da dosimetria da pena, também não assiste razão, pois o magistrado considerou o concurso de 03 (três) pessoas, fato devidamente comprovado no decorrer da instrução processual, não havendo nenhum ponto a ser reformado.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 01/12/2021